Tribunal: TJSP
Processo: 1050238-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r Estadual no 1.256/15 em favor dos integrantes da ativa das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério paulista - Procedência da ação pronunciada em Primeiro Grau - Natureza remuneratória, caráter geral e impessoal da vantagem caracterizados - Possibilidade de extensão à parte autora - Paridade dos proventos prevista nos arts. 6o e 7o da EC no 41/03 – Incidência do Tema no 10, tese fixada em sede do julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 - Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1050238-80.2019.8.26.0053; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Rubens Rihl

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – Pretensão de extensão aos servidores inativos da Gratificação de Gestão Educacional, instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/15 em favor dos integrantes da ativa das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério paulista - Procedência da ação pronunciada em Primeiro Grau - Natureza

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – Pretensão de extensão aos servidores inativos da Gratificação de Gestão Educacional, instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/15 em favor dos integrantes da ativa das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério paulista - Procedência da ação pronunciada em Primeiro Grau - Natureza remuneratória, caráter geral e impessoal da vantagem caracterizados - Possibilidade de extensão à parte autora - Paridade dos proventos prevista nos arts. 6o e 7o da EC no 41/03 – Incidência do Tema no 10, tese fixada em sede do julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 - Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1050238-80.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada
HERMINIA MARIA PALUDETTO DUQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050238-80.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29575.
2
Apelação no:
1050238-80.2019.8.26.0053
Apelante:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
Apelada:
HERMINIA MARIA PALUDETTO DUQUE
Comarca: SÃO PAULO
Voto: 29575
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO AÇÃO
ORDINÁRIA - GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO
EDUCACIONAL
Pretensão de extensão aos
servidores inativos da Gratificação de Gestão
Educacional, instituída pela Lei Complementar
Estadual no 1.256/15 em favor dos integrantes
da ativa das classes de suporte pedagógico do
Quadro do Magistério paulista - Procedência da
ação pronunciada em Primeiro Grau - Natureza
remuneratória, caráter geral e impessoal da
vantagem caracterizados - Possibilidade de
extensão
à
parte
autora
-
Paridade
dos
proventos prevista nos arts. 6o e 7o da EC no
41/03
Incidência do Tema no 10, tese fixada
em
sede
do
julgamento
do
IRDR
no
0034345-02.2017.8.26.0000
-
Precedentes
desta 1a Câmara de Direito Público
Recurso
improvido.
Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por HERMINIA MARIA
PALUDETTO DUQUE em face da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA,
objetivando a condenação da ré ao pagamento da Gratificação de
Gestão Educacional
GGE, instituída pela Lei Complementar
Estadual no 1.256, de 06 de janeiro de 2015, desde quando se
tornou devida, calculada mediante o percentual estabelecido no art.
9o da referida lei, inclusive retroativos e os que vencerem ao longo
da tramitação processual, com o apostilamento do respectivo título.
A r. sentença de fls. 97/100, cujo o relatório ora se adota, julgou
procedente a ação para condenar a ré ao pagamento da GGE,
apostilando-se, bem como o pagamento das parcelas vencidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050238-80.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29575.
3
inclusive no curso do processo.
Irresignada, apela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA, sustenta, em síntese,
que o direito à paridade não implica em incorporação integral da
gratificação. Defende que pelo princípio da isonomia, a
incorporação do GGE na inatividade deve ocorrer nos mesmos
moldes para os servidores da ativa, ou seja, em conformidade com
o teor do art. 13, da Lei Complementar Estadual no 1.256/15,
sendo equivalente a 1/30 avos por ano em que a parte autora
ocupou o cargo de supervisora de ensino. Assim, requer o
provimento do presente recurso para determinar que a
incorporação da gratificação ocorra nos mesmos moldes dos
servidores da ativa.
Recurso recebido, processado e respondido (fls. 135/140).
Observado o prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do
Egrégio Tribunal de Justiça, não houve oposição ao julgamento
virtual.
É, em síntese, o relatório.
Considera-se interposto o reexame necessário, a teor do artigo 496
do CPC e da Súmula 490 do STJ.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
Pretende a autora, aposentada no cargo de diretora de escola, o
recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), criada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050238-80.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29575.
4
pela Lei Complementar Estadual no 1.256/15.
Da análise da sobredita lei, extrai-se que a Gratificação de Gestão
Educacional foi instituída em benefício dos integrantes das classes
de suporte pedagógico do Quadro do Magistério, que estejam em
efetivo exercício na Secretaria da Educação (art. 8o). Nesse
particular, a lei especifica os cargos que passam a receber a
gratificação, quais sejam, diretor de escola, supervisor de ensino e
dirigente regional de ensino (art. 9o).
Diante deste contexto normativo, nota-se que a gratificação
discutida não tem feição de vantagem concedida em decorrência da
prestação de serviços em condições anormais ou de um “plus”
exigido dos ocupantes dos cargos de apoio do Quadro do Magistério
paulista. Pelo contrário, a lei estadual atribuiu a GGE para todos os
ocupantes dos cargos ali especificados, fazendo apenas a exigência
de que eles estejam na ativa.
Desta forma, é possível convir que a aludida gratificação tem
caráter geral, assemelhando-se a aumento de remuneração
disfarçado. Isso porque, a caracterização da gratificação prescinde
da prestação de serviços efetuados em situações anômalas ou de
condições pessoais específicas dos agentes públicos que a ela faça
jus.
O tema já foi objeto de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas

IRDR,
tombado
sob
o
no
0034345-02.2017.8.26.0000, Tema no 10, cujo a tese jurídica
fixada foi a seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050238-80.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29575.
5
“a Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
instituída pela Lei Complementar Estadual no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória,
geral e impessoal, para todos integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério da Secretaria Estadual da Educação,
deve ser estendida aos servidores inativos, que
tiverem direito à paridade.”
Assim, tendo em vista a generalidade e o caráter permanente da
gratificação debatida, sua extensão aos servidores inativos é
medida que se impõe, pois se deve ter em mente o imperativo
constitucional da paridade de proventos e pensões em favor dos
aposentados e pensionistas, aplicado ao caso em razão dos arts. 6o
e 7o da EC no 41/2003.
Ocorre, contudo, que a tese fixada no julgamento do IRDR não fez
menção expressa quanto à forma de pagamento da gratificação aos
servidores inativos (pagamento proporcional ou integral), e a
irresignação da SPPREV em seu recurso de apelação trata
especificamente desta questão.
Com efeito, a forma de pagamento da Gratificação de Gestão
Educacional é disposta nos arts. 9o e 13, da Lei Complementar
Estadual no 1.256/2015, que conta com a seguinte redação:
Artigo 9o - A Gratificação de Gestão Educacional
GGE será calculada mediante a aplicação de
percentuais sobre a Faixa 1, Nível I, da
Estrutura I, da Escala de Vencimentos Classes
de Suporte Pedagógico - EV-CSP, de que trata o
artigo 32 da Lei Complementar no 836, de 30 de
dezembro de 1997, e alterações posteriores,
nos termos da Lei Complementar no 1.204, de
1o de julho de 2013, na seguinte conformidade:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050238-80.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29575.
6
I - 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor
de Escola e Supervisor de Ensino;
II - 40% (quarenta por cento) para Dirigente
Regional de Ensino.
§ 1o - Sobre o valor da Gratificação de Gestão
Educacional incidirão os adicionais por tempo
de serviço e a sexta-parte dos vencimentos,
quando for o caso.
§ 2o - O valor da gratificação de que trata o
artigo
8o
desta
lei
complementar
será
computado para o cálculo do décimo terceiro
salário, na conformidade do disposto no § 1o do
artigo 1o da Lei Complementar no 644, de 26 de
dezembro de 1989, das férias e do acréscimo de
1/3 (um terço) de férias.
§ 3o - Sobre o valor da gratificação de que trata
este
artigo
incidirão
os
descontos
previdenciários e de assistência médica.
Artigo 13 - Para os atuais servidores que vierem
a se aposentar com fundamento nos artigos 3o
e 6o da Emenda à Constituição Federal no 41, de
19 de dezembro de 2003, e no artigo 3o da
Emenda à Constituição Federal no 47, de 5 de
julho de 2005, a Gratificação de
Gestão Educacional - GGE será computada no
cálculo
dos
proventos,
por
ocasião
da
aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta
avos) por ano de percebimento.
De acordo com os dispositivos legais supratranscritos, é possível
verificar que a Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 trouxe
previsão específica quanto à forma de pagamento proporcional da
GGE somente para os servidores ativos, não fazendo qualquer
menção aos servidores que se aposentaram anteriormente à data
de publicação da norma.
Não obstante, tendo em vista o reconhecimento do caráter geral da
gratificação, não há que se falar na aplicação proporcional do art.
13, pois tal aplicação apenas se justificaria se não fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050238-80.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29575.
7
desvirtuada a natureza da gratificação com a caracterização de
aumento disfarçado.
A proporcionalidade no cômputo da gratificação, portanto, não deve
ser estendida aos servidores que se aposentaram antes da vigência
da Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, como é o caso
presente.
Sendo assim, agiu corretamente o MM. Magistrado singular ao
estender integralmente a GGE à parte autora, que se aposentou
em 16/05/1990, anotando que a sua incidência deve-se dar sobre
o cálculo dos adicionais temporais e demais verbas percebidas por
ele, determinado, ainda, o pagamento das diferenças não
prescritas.
Com efeito, o presente caso vai ao encontro do teor da Súmula 31
desta Corte:
As gratificações de caráter genérico, tais como
GAP, GTE, GASS, GAM, incorporam-se aos
vencimentos, proventos e pensões.
Aliás, especificamente, quanto à gratificação em questão, a
jurisprudência deste E. Tribunal vem adotando a mesma orientação: APELAÇÃO
Ação ordinária. Servidor público
inativo. Adicional por tempo de serviço. Recálculo decorrente da incorporação da Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Possibilidade. Rubrica instituída pela Lei
Complementar no 1.256/2015. Pagamento da
vantagem a todos os servidores integrantes das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050238-80.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29575.
8
classes de suporte pedagógico do quadro do
magistério, indistintamente, sem realização de
avaliação de desempenho. Verba de natureza
salarial e geral, sem caráter de retribuição por
trabalho
determinado
ou
realizado
em
condições especiais. Tese firmada em incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas no
0034345-02.2017.8.26.0000. Possibilidade de
extensão
aos
inativos.
Reflexo
sobre
os
adicionais por tempo de serviço. Cabimento.
Disciplina constitucional (art. 129 da CE) que
comina a incidência dos quinquênios e da sexta-
parte
sobre
a
remuneração
efetivamente
recebida, incluídos os adicionais e gratificações,
contanto que representem aumento disfarçado,
concedidos em caráter indiscriminado, ou sejam
suscetíveis à incorporação, tal qual ocorre com
a GGE. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1060100-12.2018.8.26.0053;
Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro:
13/10/2020).
APELAÇÃO
CÍVEL

Ação
de
Extensão
Educacional
de
Gratificação
de
Gestão
Educacional
Servidor público estadual inativo
Diretor de Escola - Gratificação de Gestão
Educacional (GGE)
Pretensão de concessão a
aposentado

Sentença
de
procedência

Recurso da SPPREV buscando a inversão do
julgado - Vantagem de caráter geral paga a
todos os servidores das classes de suporte
pedagógico indistintamente
Inexistência do
caráter
"pro
labore
faciendo"

Aumento
disfarçado de vencimentos
Incidente de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0034345-02.2017.8.26.0000
Tese firmada

Gratificação de Gestão Educacional
GGE,
instituída pela Lei Complementar Estadual no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória,
geral e impessoal, para todos os integrantes
das classes de suporte pedagógico, que deve
ser estendida aos servidores inativos, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050238-80.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29575.
9
tiveram direito à paridade
Decisão que já
obedeceu ao decidido no Tema 810 do E. STF,
no tocante aos consectários legais - Recurso
desprovido
(TJSP; Apelação Cível 1009506-31.2019.8.26.0482;
Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro de Presidente
Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
13/10/2020;
Data
de
Registro:
13/10/2020).
“APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
-
Servidora pública estadual inativa, integrante
das classes de suporte pedagógico do Quadro
do
Magistério
da
Secretaria
Estadual
da
Educação
-
Pretensão
ao
recebimento
da
Gratificação de Gestão Educacional (GGE)

Possibilidade - Definição da questão em IRDR,
pela Turma Especial desta Seção de Direito
Público, com efeito vinculante, uniformizando a
jurisprudência desta Corte - Lei Complementar
no 1.256/2015 - Natureza remuneratória, geral
e impessoal da vantagem - Extensão aos
inativos/pensionistas
-
Acréscimos
com
observância a orientação do E. STF no tema
810, e ao tema 905, pelo C. STJ. RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDOS.
"A
Gratificação
de
Gestão
Educacional
(GGE),
instituída
pela
Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua
natureza remuneratória, geral e impessoal,
para todos integrantes das classes de suporte
pedagógico
do
Quadro
do
Magistério
da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser
estendida aos servidores inativos, que tiverem
direito à paridade" (Tema 10, tese fixada no
IRDD no 0034345-02.2017.8.26.0000)”.
(TJSP; Apelação Cível 1032196-17.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Vicente
de
Abreu
Amadei;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 02/10/2020; Data de
Registro: 02/10/2020).
À vista do exposto, e incorporados os fundamentos acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050238-80.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29575.
10
alinhavados, desnecessário acréscimo para se concluir que a
respeitável sentença deu o adequado deslinde à controvérsia,
merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Ante o resultado, e levando-se em conta o trabalho adicional nesta
fase recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados
para 16% do valor do proveito econômico obtido com a causa,
conforme definido na r. sentença, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050238-80.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29575.
11
Daí porque, em tais termos, desacolhe-se a remessa necessária e
nega-se provimento ao recurso voluntário.
RUBENS RIHL
Relator